Tribunal: TJDFT
Processo: 0753140-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753140-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GILVAN FERNANDES DA CRUZ VIEGAS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento no 0710057-60.2020.8.07.0003, movida em desfavor de GILVAN FERNANDES DA CRUZ VIEGAS. O agravante, por meio da petição de ID 22719103, manifestou a intenção de desistir do presente recurso, o que encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator